Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709274-60.2023.8.07.0004 RECORRENTE: TATIANE SILVA LIMA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRAZO DE COBERTURA APÓS A NOTIFICAÇÃO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECUSA DA BENEFICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Há solidariedade entre a responsabilidade da operadora de plano de saúde e da administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora recebeu notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 30 (trinta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Ademais, verifica-se que foi oferecida à autora a oportunidade de portabilidade para plano de saúde semelhante, sem carência, contudo a parte beneficiária recusou. 6. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem respeito ao prazo mínimo da vigência, revela-se ilícita, autorizando a manutenção do contrato de assistência à saúde anteriormente pactuado por 60 (sessenta) dias após a notificação. 7. Se foi oportunizada a portabilidade para outro plano de saúde, de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, e a oferta foi recusada pela beneficiária, não há que falar em direito a nova alteração do plano. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando que a rescisão contratual imotivada não foi antecedida de notificação regular e válida. Aduz ser dever da parte recorrida disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprir período de carência. Aponta ofensa à Resolução Consu 19/1999, ao artigo 10, parágrafo primeiro, da Resolução Normativa ANS 557 e a Resolução 195/09 do CONU, no bojo de suas razões recursais. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal suspostamente violado, defende a ocorrência de dano moral. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Juliana Reis Licursi, OAB/DF 42.752. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De outro lado, ressalto que “O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.133.304/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.), razão pela qual descabe dar seguimento ao apelo especial em razão das supostas ofensas à Resolução Consu 19/1999, ao artigo 10, parágrafo primeiro, da Resolução Normativa ANS 557 e a Resolução 195/09 do CONU. O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à tese dos danos morais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009